Tribunal: TJES
Processo: 5008770-29.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5008770-29.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RICARDO MARQUES DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
RICARDO MARQUES DOS SANTOS
contra a Decisão (
id. 329948, fls. 08/09;
evento SEEU N. 177.1), proferida pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DO JUÍZO DE VILA VELHA/ES, COMARCA DA CAPITAL que não aplicou a remição da pena em razão da participação do apenado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

A defesa, em suas razões
(id. 329948, fls. 2/7; SEEU evento n. 178.1)
, alegou que a
jurisprudência é sólida em admitir a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, por analogia
in bonam partem
ao artigo 126 da Lei de Execução Penal,

sendo
que o C. STJ já admitiu a remição para aqueles apenados que tenham concluído o ensino médio anteriormente.

O Ministério Público
, por seu turno, em contrarrazões
(id. 329948, fls. 11/14; SEEU evento n. 182.2)
,
opinou pelo desprovimento do agravo,
argument
ando
que
o apenado já possuía a conclusão do ensino médio antes da prática delitiva, sendo que “
o benefício de remição da pena pela conclusão do ensino médio apenas será concedido ao reeducando que concluir o estudo durante a execução da pena”.

D
ecisão em juízo de retratação, mantendo o teor da Decisão agravada
(id. 329948, fls. 15; SEEU evento n. 189.1).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se (id. 33687360) de forma desfavorável à pretensão recursal da Defesa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VITÓRIA/ES, 27 de setembro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
RICARDO MARQUES DOS SANTOS

contra a Decisão (id. 329948, fls. 08/09; evento SEEU N. 177.1), proferida pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DO JUÍZO DE VILA VELHA/ES, COMARCA DA CAPITAL, que não aplicou a remição da pena em razão da participação do apenado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

A defesa, em suas razões (id. 329948, fls. 2/7; SEEU evento n. 178.1), alegou que a
jurisprudência é sólida em admitir a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, por
analogia in bonam partem
ao
A
rtigo 126 da Lei de Execução Penal,
sendo que o C. STJ já admitiu a remição para aqueles apenados que tenham concluído o ensino médio anteriormente.

O Ministério Público, por seu turno, em contrarrazões (id. 329948, fls. 11/14; SEEU evento n. 182.2), opinou pelo desprovimento do agravo, argumentando que o apenado já possuía a conclusão do ensino médio antes da prática delitiva, sendo que “
o benefício de remição da pena pela conclusão do ensino médio apenas será concedido ao reeducando que concluir o estudo durante a execução da pena”.

Primeiramente, vejamos o que prevê a Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça em seu inciso IV do Art. 1º:

(...) na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio; (...).

Além disso, esta Câmara já decidiu que
“
O benefício da remição pelo estudo é devido, ainda que o reeducando não esteja vinculado a atividades regulares dentro da unidade prisional, inclusive no caso de estudo por conta própria, bastando lograr êxito na aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio durante o cumprimento da pena.
(...)”
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210020119, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/06/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021).

A respeito da incidência da benesse mesmo aos réus que tenham concluído o Ensino Médio anteriormente ao início do cumprimento da pena, caso logrem aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, a jurisprudência da Corte Superior também já admitiu que a remição decorrente desta inegável conquista individual, pelo esforço pessoal que demanda do candidato que se submete ao exame, deve ser aplicada mesmo quando o Apenado está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional.

Nesse sentido vejamos:

(...) 3.

É cabível a remição pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM ainda que o Apenado já tenha concluído o ensino médio anteriormente,
pois a aprovação no exame demanda estudos por conta própria mesmo para aqueles que, fora do ambiente carcerário, já possuem o referido grau de ensino. Desse modo, é devido o aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena com o objetivo específico de lograr aprovação nesta exigente avaliação nacional, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal e da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.
4.
O fato de o Apenado já haver concluído o ensino médio antes do início da execução da pena impede apenas o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função da conclusão da etapa de ensino, afastando-se a incidência do art. 126, § 5.º, da Lei de Execução Penal.
5. Recurso especial provido para determinar ao Juízo das Execuções Penais que examine o pedido de remição do Recorrente, nos termos do art. 1.º, inciso I, da Recomendação 44/2013-CNJ, considerando a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, ainda que ele já tenha concluído o ensino médio em momento anterior e mesmo que ele esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional. (REsp n. 1.854.391/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 6/10/2020.)

(...) 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento e tem admitido a possibilidade de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não estejam expressas no texto legal, como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma inserta no art. 126 da LEP. De outro lado, a Recomendação n. 44/2013 do CNJ indica aos Tribunais a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Verifica-se, portanto, que o objetivo deste conjunto de regras acerca da remição da pena por aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados aos estudos, bem como sua readaptação ao convívio social. 3. In casu,
há razões suficientes para a excepcional concessão da remição ao apenado, pois, a aprovação do paciente no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme o art. 126 da LEP e Recomendação n. 44/2013 do CNJ. 4. O fato de o paciente já ter nível superior concluído antes do início da execução da pena, apenas o impede de receber o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir em função das horas de estudo, conforme a inteligência do art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.673.847/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 26/9/2018).

Inclusive, em situação semelhante, este foi o posicionamento adotado por esta Corte Estadual de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). APENADO QUE JÁ CONCLUIU O ENSINO MÉDIO E ESTÁ VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 44 E DA RESOLUÇÃO Nº 391/2021 DO CNJ. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126, §1º, INCISO I DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sendo um dos objetivos da Lei de Execução Penal, ao instituir a remição, incentivar o bom comportamento do sentenciado e sua readaptação ao convívio social, a interpretação extensiva do art. 126 da referida Lei é imperativa, o que revela, inclusive, a crença do Poder Judiciário no estudo como método factível para o alcance da harmônica reintegração à vida em sociedade." (STJ, AGRG no HC 323.766/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior). Nesse sentido,
a aprovação do agravante no ENEM, ainda que não sirva para certificação do ensino médio, deve ser considerada para fins de remição, sobretudo, porque representa dedicação do sentenciado ao estudo, durante a execução penal, como forma de alcançar a finalidade ressocializadora da pena.
2. A homologação de remição pelo estudo oficial não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) ou pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 3. Tal possibilidade, contudo, não autoriza, por si só, a cumulação da remição da pena pela frequência a atividades de ensino regular com aquela concedida pela aprovação total ou parcial no ENCCEJA ou ENEM, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato. Assim, apesar de não ser possível a cumulação das horas em virtude da realização de exame e da frequência a atividades regulares de estudo dentro da unidade prisional, deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando. (...)
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210053110, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Ocorre que, em situações como a dos autos, o apenado não fará
jus
ao acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no §5º do
A
rt. 126 da LEP. Mas, considerando seu esforço nos estudos e que, ao menos, obteve pontuação para aprovação, caso tenha alcançado a nota mínima de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em alguma área de conhecimento, é também possível lhe ser concedida a remição, mediante cálculo aritmético proporcional.

Nesses termos, restou decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no HC 420.682, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 03.05.18, que
“
para o cálculo da remição devem ser observados os termos do
A
rt. 126, § 1°, I, e § 5° e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ, de forma a ser considerada como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio de jovens e adultos, de 1.200 horas. Divide-se o total obtido, 600 horas, por 12 (um dia de pena para cada doze horas), o que resulta 50 dias de remição. Não há ilegalidade na decisão do Juízo das Execuções que, em razão da aprovação do apenado em três das cinco áreas de conhecimento do ENEM, declarou remidos, proporcionalmente, 30 dias da pena a cumprir”.

No mesmo sentido, vejamos outros julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO TOTAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. BASE DE CÁLCULO. 50 % DA CARGA HORÁRIA TOTAL. QUANTUM QUE CORRESPONDE A 600 HORAS. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 44/2013. APROVAÇÃO PARCIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A Sexta Turma dessa Corte Superior vem entendendo que, ao apontar as 1.200 horas para o ensino médio, a Recomendação CNJ n. 44/2013 está se referindo à carga horária definida legalmente para tal nível de ensino, sobre a qual incidirá o índice de 50%, com base no qual serão calculados os dias a serem remidos, posicionamento esse que passo, então, a adotar. 2. Tendo-se, pois, como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio, ou seja, 600 horas, divide-se esse quantum por 12,
obtendo-se o resultado de 50 dias de remição em caso de aprovação em todos os 5 campos de conhecimento do ENEM. Obtendo-se aprovação integral nas 5 áreas do conhecimento avaliadas, o paciente faz jus, ainda, a um acrécimo de 1/3, alcançando-se uma remição de 88 dias.
3. Na hipótese,
obtendo a agravante a aprovação em apenas 1 área do conhecimento do ENEM, faz jus somente a 10 dias de remição,
consoante corretamente estabelecido pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 574.826/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em caso de aprovação no ENEM, o Juiz deverá considerar 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio, que é, atualmente, de 1.200 horas, consoante a especificação da recomendação e a previsão do art. 4º, III, da Resolução n. 03/2010 do CNE 2.
Está correta a base de cálculo utilizada pelas instâncias ordinárias: 50% da carga horária de 1.200 horas, com a divisão do total obtido, 600 horas, por 12 (um dia de pena para cada doze horas), o que resulta 20 dias de remição, uma vez que o paciente foi aprovado em duas áreas de conhecimento.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 471.203/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 05/04/2019).

Todavia, faço a ressalva de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“é pacífica sobre a impossibilidade de nova remição pela segunda aprovação nas mesmas matérias do ensino fundamental em outro exame, a qual não pode ser duplamente considerada, sob pena de bis in idem.”
(AgRg no HC 608.477/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021).

Nos mesmos termos, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. NOVA APROVAÇÃO NO ENCCEJA. DUPLICIDADE DE CONCESSÃO DO MESMO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Não há dúvida de que o benefício da remição deve ser aplicado na situação em que o apenado obtém a aprovação no ENCCEJA ou ENEM, porquanto configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ. III - Contudo,
o objetivo da remição é de recompensar o preso pelo esforço que demonstra em crescer intelectualmente por galgar os diversos níveis de educação, não simplesmente reduzir a pena. A realização do mesmo exame não demonstra evolução, mas a mera reiteração da realização de uma prova para abatimento de pena, o que, obviamente, constitui concessão em duplicidade do benefício pelo mesmo fato, não restando configurado qualquer acréscimo intelectual.
Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC 592.511/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020; grif
ado
).

Além de tal verificação, que deve ser melhor verificada pelo juízo
a quo
,
ressalto não ser possível o reconhecimento no bojo deste Recurso, eis que
“
t
al possibilidade, contudo, não autoriza, por si só, a cumulação da remição da pena pela frequência a atividades de ensino regular com aquela concedida pela aprovação total ou parcial no ENCCEJA ou ENEM, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato. Assim, apesar de não ser possível a cumulação das horas em virtude da realização de exame e da frequência a atividades regulares de estudo dentro da unidade prisional, deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando”

(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210001143, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/05/2021, Data da Publicação no Diário: 17/06/2021), devendo, tal apreciação ser feita por aquele juízo.

Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que ao Juízo das Execuções que
reexamine o pedido de remição do recorrente, nos termos do
A
rt. 1º, inciso I, da Recomendação 44/2013/CNJ,

considerando a aprovação parcial do ora agravante no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, bem como os demais termos do voto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)

Acompanhar

025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)

Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO
.
ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO ANTERIORMENTE.
APROVAÇÃO NO ENEM. REMIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DA
RECOMENDAÇÃO 44 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.

E
sta Câmara já decidiu que “
O benefício da remição pelo estudo é devido, ainda que o reeducando não esteja vinculado a atividades regulares dentro da unidade prisional, inclusive no caso de estudo por conta própria,
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210020119, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/06/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021)

2.
A respeito da incidência da benesse mesmo aos réus que tenham concluído o Ensino Médio anteriormente ao início do cumprimento da pena, caso logrem aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, a jurisprudência da Corte Superior também já admitiu que a remição decorrente desta inegável conquista individual, pelo esforço pessoal que demanda do candidato que se submete ao exame, deve ser aplicada mesmo quando o Apenado está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional.

3.
E
m situações como a dos autos,
o apenado não fará
jus
ao acréscimo de 1/3 (um terço) previsto no §5º do Art. 126 da LEP. M
as,
considerando seu esforço nos estudos e que,
ao menos, obteve pontuação para aprovação,
caso tenha
alcanç
ado
a nota mínima
de 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos em
alguma área de conhecimento, é também possível lhe ser concedida a remição, mediante cálculo aritmético proporcional.

4
.
Agravo conhecido e provido

para determinar que ao Juízo das Execuções que
reexamine o pedido de remição do recorrente, nos termos do
A
rt. 1º, inciso I, da Recomendação 44/2013/CNJ,

considerando a aprovação parcial do ora agravante no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, bem como os demais termos do voto.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.